Tribunal: TJBA
Processo: 8005223-96.2022.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005223-96.2022.8.05.0004 - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível EMBARGOS/APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMBARGADO/APELADO: SUPERMEDEIROS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA Advogado(s): mk4 ACORDÃO EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. MERO INCONFORMISMO. 1.A admissão dos embargos declaratórios necessita da existência de decisão com vício de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 2. Os Embargos Declaratórios visam esclarecer ou integrar a decisão que contenha esses vícios ou corrigir eventual erro material, o que não ocorreu no presente caso. 3. In casu, verifica-se que a intenção do embargante é meramente rediscutir a matéria incontestavelmente julgada. 4. EMBARGOS REJEITADOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8005223-96.2022.8.05.0004, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada SUPERMEDEIROS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por ########, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator. Salvador, 24 de Março de 2026.